Tribunal: TJES
Processo: 5002729-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002729-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: MAXWELL DOS SANTOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002729-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: MAXWELL DOS SANTOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ITAU SEGUROS
S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 1285816), que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0002681-19.2021.8.08.0030, ajuizada pela agravante em desfavor de

MAXWELL DOS SANTOS SANTOS
, indeferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente dada a ausência de reconhecimento de validade da notificação extrajudicial da parte requerida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1285811, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato, e retornou com a informação de “não procurado”;
(II)
o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação; e que
(III)
foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes.

Decisão proferida no evento nº 1303045, em que foi deferido o pedido de efeito ativo pleiteado pelo recorrente.

Embora intimada, a parte agravada deixou de ofertar contrarrazões (evento nº 1498475.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ITAU SEGUROS
S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 1285816), que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0002681-19.2021.8.08.0030, ajuizada pela agravante em desfavor de

MAXWELL DOS SANTOS SANTOS
, indeferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente dada a ausência de reconhecimento de validade da notificação extrajudicial da parte requerida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1285811, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato, e retornou com a informação de “não procurado”;
(II)
o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação; e que
(III)
foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes.

De acordo com o documento juntado à fl. 36, do evento nº 1285816, o recorrente providenciou a notificação extrajudicial do devedor, remetida pelos correios ao endereço do requerido em 02/12/2020, cuja diligência, todavia, não restou concretizada, tendo em vista que o aviso de recebimento retornou com a rubrica “não procurado”.

A referida notificação foi considerada insuficiente para a demonstração da mora do devedor, o que resultou na prolação da decisão recorrida que determinou a emenda à inicial, com comprovação da notificação válida do requerido, sob pena de indeferimento.

Como é cediço, a Súmula 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in litteris
:

“
Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, prescreve que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme abaixo demonstrado:

Art. 2° - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 2° -
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
(grifo nosso)

Dessa forma, tem-se que a exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora, tem como finalidade prevenir que o mesmo seja surpreendido com o confisco do bem concedido em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Na contenda vertente, a notificação extrajudicial efetuada
sponte propria
pela instituição bancária apelante foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, ou seja, Sítio Bela Vista, na localidade de Alegre, em Sooretama, mas, como visto, retornou sob a rubrica “não procurado”.

Note-se que em se tratando de endereço em zona rural, não atendido pelo serviço entrega domiciliar dos Correios, o termo “não procurado” significa que a correspondência ficou disponível em agência próxima, porém o seu destinatário não compareceu para a retirada
1
.

Tal procedimento é regulado pela Portaria nº 311/98, do Ministério das Comunicações, que em seu artigo 5º, estabelece o seguinte:

Art. 5º A distribuição centralizada em Unidade Postal ocorrerá quando:

I - as condições definidas no art. 4º não forem integralmente satisfeitas;

II - o objeto, por suas características, tais como peso, dimensões e condições de entrega, não possa ser entregue em domicílio;

III - o endereçamento assim o determinar.

§ 1º A distribuição centralizada ocorrerá em Módulos de Caixas Postais Comunitárias quando, além das condições descritas nos incisos deste artigo, se verificarem as condições previstas na Portaria/MC nº 141, de 28 de abril de 1998.

§ 2º No caso de localidades com menos de quinhentos habitantes, o objeto postal ficará disponível na Unidade Postal mais próxima do endereço indicado.

Desse modo, reputa-se válida a notificação acostada a inicial para fins de constituição em mora, considerando que, na hipótese dos autos,
o próprio devedor frustrou
o ato
, visto que era responsabilidade do mesmo checar a existência de correspondência na agência dos Correios mais próxima de seu local de residência.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. AR que retornou negativo. não procurado. Endereço que não recebe correspondência dos correios. Dever da parte verificar suas correspondências na agência mais próxima. Validade da notificação extrajudicial. Precedentes desta corte. Mora configurada. Sentença de extinção sem resolução de mérito cassada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0009656-49.2020.8.16.0069; Cianorte; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; Julg. 25/09/2021; DJPR 27/09/2021)

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE E INDEFERE O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA, PORQUANTO EM SE TRATANDO DE DOMILÍCIO NA ZONA RURAL, NÃO ATENDIDO PELOS CORREIOS, CABERIA AO CREDOR FIDUCIÁRIO PROMOVER A NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS ANTES DE REALIZAR O PROTESTO POR EDITAL. Tese não acolhida. Notificação encaminhada ao endereço constante no contrato cujo aviso de recebimento retornou com a informação não procurado. Domicílio não abrangido pelos serviços dos correios. Dever do destinatário em comparecer regularmente à agência mais próxima da ECT para verificar a existência de correspondência. Princípio da boa-fé objetiva. Devedor que deve informar endereço idôneo para facilitar a comunicação entre as partes durante o curso do contrato. Constituição em mora válida, porquanto preenchidos os requisitos do art. 2º, §º 2º e art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. Decisão mantida. Recurso conhecido desprovido. (TJPR; AgInstr 0026145-43.2021.8.16.0000; Palotina; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres; Julg. 30/08/2021; DJPR 30/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reputar comprovada a constituição em mora do devedor.

É como voto.

1
https://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/areas-com-restricao-de-entrega-domiciliar

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA SOB A RUBRICA “
NÃO PROCURADO
” –
DEVER DO DESTINATÁRIO DE VERIFICAR AS CORRESPONDÊNCIAS NA AGÊNCIA
DOS CORREIOS
MAIS PRÓXIMA –
PORTARIA Nº 311/98, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
–
ATO FRUSTRADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO REPUTADA VÁLIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
MORA COMPROVADA
.

1.
A notificação extrajudicial efetuada
sponte propria
pela instituição bancária apelante foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, ou seja, Sítio Bela Vista, na localidade de Alegre, em Sooretama, mas, como visto, retornou sob a rubrica “não procurado”.

2.
Em se tratando de endereço em zona rural, não atendido pelo serviço entrega domiciliar dos Correios, o termo “não procurado” significa que a correspondência ficou disponível em agência próxima, porém o seu destinatário não compareceu para a retirada, procedimento este que é regulado pela Portaria nº 311/98, do Ministério das Comunicações.

3.
reputa-se válida a notificação acostada a inicial para fins de constituição em mora, considerando que, na hipótese dos autos, o próprio devedor frustrou o ato, visto que era responsabilidade do mesmo checar a existência de correspondência na agência dos Correios mais próxima de seu local de residência.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.